Tribunal: STF
Processo: MS 37556
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Geraldo Milkiewicz no qual “indica-se como autoridade coatora o Conselho Nacional de Justiça”, pois, “embora a ilegalidade tenha sido formalizada pela Portaria 21/2020, do Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Barracão, nem ele, nem a Corregedoria de Justiça do Paraná, têm autonomia para deixar de aplicar o Provimento 77 do CNJ”. Assim, “a Portaria 21/20, que revoga a designação do IMPETRANTE, aplica a ele a determinação geral e vinculante da consulta ao CNJ e do acórdão, sem consideração das especificidades do caso concreto. E nessa perspectiva, o ato é perdidamente ilegal” (doc. 1, fls. 8-9). 
    Na inicial, a parte impetrante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2-7): 
    O IMPETRANTE é titular interino do Ofício Notarial e de Registro do Município de Salgado Filho, na comarca de Barracão, no Estado do Paraná. Sua designação se deu em 2013, por meio da Portaria nº 06/2013 (doc. 02), em razão do falecimento do então titular, Daniel Milkiewicz. À época, o IMPETRANTE era o substituto mais antigo com 31 anos de experiência.
    Com efeito, desde 1989, o IMPETRANTE exerceu a função de escrevente juramentado do cartório de Salgado Filho (Portaria nº 16/1989 – doc. 03). A partir de 1996, passou a exercer a função de substituto do titular designado (Portaria nº 14/1996 – doc. 04).
    Sua designação obedeceu, portanto, às exigências legais e às determinações à época expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o artigo 39, §2º, da Lei 8.935/1994, “extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso”.
    A Resolução CNJ nº 80/2009, em vigor à época da designação do IMPETRANTE, por sua vez, estabelecia que “não se deferirá a interinidade a quem não seja preposto do serviço notarial ou de registro na data da vacância, preferindo-se os prepostos da mesma unidade ao de outra, vedada a designação de parentes até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos da fiscalização dos serviços notariais e registrais, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro, ou em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo, ou o favorecimento de pessoas estranhas ao serviço notarial ou registral, ou designação ofensiva à moralidade administrativa”.
    (...)
    A antiguidade do IMPETRANTE no exercício da função jamais foi questionada, até porque ele sempre foi o único substituto do então titular. Desde 1989, já são 31 anos dedicados ao Ofício Notarial e de Registro de Salgado Filho.
    A interinidade também foi observada. Tão logo houve a vacância, declarada pelo Decreto Judiciário nº 1305/2014 (doc. 05), o TJPR publicou o Edital nº 08/2013 - DCPFD (doc. 06), incluindo o cartório de Salgado Filho na relação de serviços notariais disponíveis para preenchimento por concurso. Não houve, todavia, interessados na assunção do Ofício. 
    A vedação ao nepotismo, finalmente, foi respeitada. O IMPETRANTE não é parente de juiz corregedor ou de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, hipóteses vedadas pela Resolução CNJ 80/2009. Tampouco era parente de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, hipótese vedada pela Resolução CNJ 07/2005. 
    A despeito de preencher todos os requisitos existentes à época para sua designação como titular interino e de não haver aprovados em concurso público interessados na assunção do Ofício, o IMPETRANTE possui fundado receio de que sua designação possa ser revogada a qualquer momento.
    Isso porque, embora não guarde qualquer grau de parentesco com magistrados do tribunal local, o IMPETRANTE é filho do antigo titular do Ofício Notarial e de Registro de Salgado Filho, com quem trabalhou desde 1989 e a quem sucedeu no exercício interino da delegação por ser o único funcionário do cartório.
    Recentemente, em junho de 2018, o CNJ mudou seu entendimento sobre a caracterização de nepotismo. O conceito original, constante da Resolução 80/2009, foi alargado, para incluir hipótese originalmente não abarcada pela Resolução – e, com o devido respeito, tampouco englobada pela Súmula Vinculante nº 13. De acordo com o novo entendimento do CNJ, o parentesco entre o antigo titular e o novo interino, mesmo que este seja o substituto mais antigo, configura nepotismo, tornando “pertinente” a revogação dos substitutos mais antigos quando configurada ofensa à impessoalidade.
    (...)
    A guinada interpretativa foi consolidada no Provimento 77/2018, do CNJ, publicado em 09/04/2019, que reescreveu a norma vigente à época da designação do IMPETRANTE para incluir nova hipótese de nepotismo.
    (...)
    A alteração do contexto jurídico põe em xeque direito líquido e certo do IMPETRANTE. Mesmo sem alteração do cenário fático, a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná enviou comunicados aos juízos diretores de fóruns (Despacho nº 493517 – GCJ-CJACJRARM - doc. 07) para que observem a recomendação geral contida no Provimento 77/2018 do CNJ.
    Em razão dessa determinação, em 18 de novembro de 2020 foi publicada a Portaria 21/2020, que revoga “a Portaria n. 06/2013, que designou o Sr. Geraldo Milkiewicz como escrevente do Serviço Distrital de Salgado Filho, com efeitos a partir de 18.11.2020” (doc. 08 – ato coator).
    Embora se reconheça o poder normativo do CNJ e sua competência para controlar a atuação administrativa dos tribunais, a aplicação mecânica do Provimento 77 ao IMPETRANTE, sem considerações quando à irretroatividade de nova interpretação, configurará ato ilegal e abusivo. Com efeito, deve-se reconhecer o direito ao contraditório específico, capaz de ajustar as premissas abstratas definidas pelo CNJ ao caso concreto do Impetrante e do Distrito de Salgado Filho.
    É contra essa medida, imputável exclusivamente ao CNJ, que se volta a presente impetração.
    Apresenta, ainda, as seguintes razões para imputar ao Conselho Nacional de Justiça a legitimidade passiva (fls. 8-11):
    Desde logo deve-se esclarecer que a presente impetração não se volta contra a súmula vinculante nº 13, do STF, que proíbe o nepotismo na administração pública; nem contra o conteúdo do Provimento 77/2018 do CNJ, que estende o conceito de nepotismo à hipótese de parentesco entre o ex-titular e seu substituto mais antigo. 
    (...)
    O presente mandamus parte do pressuposto de que a súmula vinculante 13 e o Provimento 77 do CNJ são, em abstrato, atos válidos. Mas, se aplicados ao caso individual do IMPETRANTE sem considerações específicas, haverá violação a seus direitos, especificamente (a) à irretroatividade das normas; (b) à autoridade do ato jurídico perfeito (c) ao direito ao devido processo, ao contraditório e à ampla defesa. Mesmo que sua designação tenha ocorrido em caráter interino, até assunção de candidato aprovado em concurso público, há que se respeitar a previsibilidade decorrente desses direitos fundamentais. 
    Por esse motivo, indica-se como autoridade coatora o Conselho Nacional de Justiça. Embora a ilegalidade tenha sido formalizada pela Portaria 21/2020, do Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Barracão, nem ele, nem a Corregedoria de Justiça do Paraná, têm autonomia para deixar de aplicar o Provimento 77 do CNJ. A Portaria 21/20, que revoga a designação do IMPETRANTE, aplica a ele a determinação geral e vinculante da consulta ao CNJ e do acórdão, sem consideração das especificidades do caso concreto. E nessa perspectiva, o ato é perdidamente ilegal. 
    (…)
    Antes de ajuizar a presente demanda nesta Corte Suprema, o IMPETRANTE buscou a tutela preventiva de seu direito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também pela via mandamental. Naquele processo, indicou-se como autoridade coatora o Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Barracão. Argumentou-se que ele se imporia calibrar a situação, promovendo decisão que se amoldasse ao caso concreto, sendo o afastamento medida que se impõe apenas e tão só em havendo ofensa à moralidade e impessoalidade, que não se pode presumir. Ao prestar informações, todavia, Sua Excelência expressamente consignou que:
    Com a devida vênia ao impetrante, que sustenta que este Juiz Diretor do Fórum “tem poder de decisão para declarar a não incidência do Provimento 77 do CNJ ao presente caso”, infere-se que, na verdade, a este Juízo cabe apenas a operacionalização do cumprimento da DECISÃO No 5528397 - GCJ-GJACJ-RARM, processo SEI!TJPR No 0073003-14.2020.8.16.6000, sem qualquer margem para discussão no que diz respeito às demais questões referentes à sua designação. Logo, considerando que o Provimento 77/2018 do CNJ proibiu a designação de escrevente substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente que possua vínculo de parentesco até o terceiro grau com o antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local, (...) competirá a este Juiz Diretor do Fórum e Corregedor do Foro Extrajudicial tão somente a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da diretriz contida no Provimento 77/2018 do CNJ. 
    Na mesma linha, a comunicação da Corregedoria-Geral de Justiça aos juízes paranaenses impõe que se “observe ao caso concreto a recomendação geral prevista no Provimento 77/CNJ”. Desse modo, nem o Juiz Diretor do Fórum, nem a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná têm poder de rever a determinação do CNJ, contida em seu Provimento 77. Daí por que não podem ser considerados autoridade coatora, senão meros executores materiais de determinação superior. 
    Aduz, em continuidade, os seguintes argumentos de direito (fls. 11-26):
    Mesmo que se presuma, objetivamente, a validade do Provimento 77 do CNJ; a validade da decisão proferida pelo Órgão Especial no Mandado de Segurança 1.712.306-3; e a eficácia geral da decisão proferida pelo CNJ na Consulta 0001005-57.2018.2.00.0000, ainda assim, essas normas não autorizam o afastamento in limine do IMPETRANTE. 
    Rotular com o selo da imoralidade a designação do IMPETRANTE, formalizada há mais de sete anos, para afastá-lo sumariamente da função que exerce há mais de três décadas, é ato ilegal e abusivo pelos seguintes motivos: (a) A aplicação automática do atual entendimento do CNJ ao IMPETRANTE viola a irretroatividade das normas; (b) O ato de designação do IMPETRANTE cumpriu todos os requisitos de validade à época exigidos para seu aperfeiçoamento; (c) O ato de designação do IMPETRANTE não está sujeito à revogação, dada sua vinculatividade, nem à anulação, dado o transcurso do prazo decadencial de cinco anos; (d) O IMPETRANTE tem direito ao devido processo, ao contraditório e à ampla defesa, de modo a expor e ter consideradas as razões pelas quais entende ser moral e impessoal sua designação como titular interino do Ofício Notarial e de Registro de Salgado Filho. 
    (…)
    Na verdade, quando da consolidação de sua situação jurídica, em 2013, o entendimento do CNJ era diametralmente oposto àquele adotado a partir de 2018. Entendia-se, à época, que era absolutamente legal a designação do substituto mais antigo, ainda que ele guardasse parentesco com o delegatário anterior. 
    De fato, após a edição da Resolução 7/2005, que veda o nepotismo no âmbito do Judiciário, e da edição da súmula vinculante 13 pelo STF, que confirmou a proibição, consultou-se o CNJ quanto à aplicação dessas regras aos serviços notariais e de registro. A consulta foi respondida negativamente.
    (…)
    Por esse motivo, e porque não se trata de transferência da titularidade do cartório por herança ao filho em face do falecimento, mas de designação interina, de caráter precário e provisório até a assunção do cargo pelo novo titular concursado, sempre se considerou válida a designação do substituto mais antigo. 
    (...)
    A aplicação retroativa do atual entendimento do CNJ enseja um anacronismo incompatível com o primado da segurança jurídica. Ora, se a lei não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas antes da sua vigência, tampouco pode interpretação de enunciado normativo por órgão fiscalizatório. O caso não é sequer de violação à reserva de lei, porque nem mesmo a lei poderia retroagir para abarcar situações consolidadas validamente. Autorizar a retroação automática de novo entendimento, contraditório com aquele adotado por cerca de uma década, reduziria a pó o direito assegurado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição. 
    (…)
    Nesse sentido, o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que “a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”. Se é necessário um regime de transição, é justamente porque a mudança de entendimento não pode prejudicar quem pauta sua conduta na legalidade. Se uma mudança de entendimento pudesse retroagir, sequer seria necessário regime de transição. Note-se que essa norma se aplica ao caso e deve ser considerada na aplicação dos comandos do CNJ pela autoridade coatora. Com efeito, é condição de validade que se crie um regime de transição e não que se promova uma mudança abrupta de status que pode vir a colocar em xeque a própria continuidade do serviço notarial, especialmente se considerando as peculiaridades do Distrito de Salgado Filho .
    (…)
    Também o artigo 24 da LINDB incide aqui. De acordo com essa norma, “a revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato (...) cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”. 
    Trata-se justamente da situação do IMPETRANTE. Sua situação jurídica consolidou-se com observância das normas, entendimentos e orientações gerais da época. Embora sua titularidade seja interina, deve prevalecer até a assunção da serventia por candidato aprovado em concurso público. O ato de designação, produzido em 2013, não pode ser revisto com base simplesmente em mudança posterior de orientação geral. Ausentes quaisquer indícios concretos de irregularidades no exercício da função, deve-se preservar a justa expectativa criada por uma década de orientação jurisprudencial consolidada. 
    (...)
    A nomeação do IMPETRANTE para o exercício interino da delegação estatal é ato administrativo vinculado. Não compete ao Juiz Diretor do Fórum avaliar se designa um titular interino. A designação é obrigatória. Tampouco há discricionariedade na escolha do designado. A regra vigente à época da designação determinava que a escolha deveria recair sobre o substituto mais antigo – requisito objetivo, superável apenas excepcionalmente. 
    (…)
    Primeiro, não há que se falar em revogação de ato administrativo vinculado. A Portaria 06/2013 foi expedida pela autoridade competente; possui finalidade pública; observou a forma estabelecida em lei; e respeitou motivo e objeto previamente definidos em lei. Não há, nesse ato, qualquer elemento discricionário que possa se abrir à revogação. Não há que se falar em “inoportunidade” ou em “inconveniência” da designação do IMPETRANTE para o exercício interino da função, que atendia integralmente ao conteúdo da norma. 
    (…)
    Segundo, ainda que se afirme que o termo “revogação” foi utilizado equivocadamente pelo CNJ, tampouco há espaço, no caso concreto, para anulação ou invalidação da Portaria 06/2013. Como demonstrado, o ato observou todos os requisitos exigidos à época para sua formação válida. Além disso, o direito de a Administração Pública anular os atos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (art. 54 da Lei 9.784/1999). Afastar a incidência dessa previsão, exigiria que ela fosse declarada inconstitucional, o que não ocorreu. 
    A Portaria 06/2013, que designa o IMPETRANTE titular interino da serventia, data de 19/09/2013. O direito de a administração anulá-la decaiu em 19/09/2018 – há mais de dois anos, portanto. Mesmo que o novo entendimento do CNJ pudesse retroagir; e mesmo que a designação do IMPETRANTE contivesse alguma invalidade; ainda assim, o decurso do tempo teria convalidado a Portaria 06/2013, de modo a sanar quaisquer vícios – salvo comprovada má-fé, obviamente inexistente e sequer alegada no caso do IMPETRANTE. 
    (…)
    O excerto contém exatamente a ratio decidendi a ser observada no caso do IMPETRANTE: porque sua designação se deu antes da edição do Provimento 77/2018, do CNJ, quando se entendia válida a designação do substituto mais antigo, independentemente da existência de parentesco, não há que se falar em nepotismo. Não há violação ao texto constitucional ou ao provimento se as normas à época aplicáveis foram integralmente observadas. 
    Deve-se, portanto, reconhecer que a Portaria 06/2013 não está sujeita a revogação, por não se tratar de ato discricionário, nem a invalidação, tendo em vista o decurso do prazo decadencial para tanto. Trata-se, na verdade, de ato jurídico perfeito, que deve ser preservado, ainda que se entenda – ad argumentandum tantum – pela possibilidade de retroação de nova interpretação do órgão de controle. 
    (…)
    Por fim, caso se entenda que a administração tem o poder de revisitar o ato de designação do IMPETRANTE, mesmo decorridos sete anos de sua publicação e ausentes indícios de má-fé, há que se reconhecer, ao menos, seu direito de expor e ter consideradas as razões pelas quais entende ser moral e impessoal sua designação como titular interino do Ofício Notarial e de Registro de Salgado Filho. Note-se que o próprio ato do CNJ fala em análise da pertinência da revogação e exige que se configure ofensa aos princípios que se pretendem tutelar.
    Aplica-se, ao caso, a tese de repercussão geral definida no RE 594.296, segundo a qual “ao Estado é facultada a revogação [rectius, anulação] de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (tema 138). 
    (…)
    Requer-se, assim, caso superadas as razões anteriormente expostas, que se assegure ao IMPETRANTE o direito ao contraditório e à ampla defesa, em processo administrativo, com consideração de sua situação individual, evitando-se assim a mera reprodução automática da decisão geral e abstrata veiculada pelo CNJ. 
    Requer ao final (doc. 1, fls. 27-28): 
    b) A imediata concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para revogar os efeitos da Portaria 21/2020, do Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Barracão, e restabelecendo a eficácia da Portaria 06/2013 até julgamento final da presente impetração; 
    c) Independentemente da concessão da tutela de urgência, requer-se, autonomamente, a concessão de tutela de evidência, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 311, II, do CPC, para impedir que o IMPETRANTE seja afastado de suas funções sem que se oportunize previamente o exercício de contraditório em processo administrativo, nos termos do RE 594.296, tema 138;
    (…) 
    f) No mérito, a declaração de nulidade da Portaria 21/2020 e reconhecimento de validade da Portaria 06/2013, com determinação de reintegração do impetrante às suas funções de titular interino do Ofício Notarial e de Registro do Município de Salgado Filho, na comarca de Barracão, Estado do Paraná, e determinação à autoridade coatora para que se abstenha de afastar o IMPETRANTE sem instalação de processo administrativo em que se garanta o integral respeito ao contraditório e à ampla defesa.
    É o breve relato do necessário. Decido.
    O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CASTRO NUNES, José de. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54).
    Ressalte-se, ainda, que a impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. No mesmo sentido: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) – salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa –, pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade (MS 22.500, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 25/4/96; MS 21.551, Rel. Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, DJ 20/11/92, p. 21.612, Ementário 01685.01-PP-00199; MS 21.274, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 8/4/94, p. 07241, Ementário 01739.04 PP-00658; MS 21.126, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14/12/90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p. 00048; MS 21.125, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14/12/90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p-00040; MS 20.533, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 22/11/85, p. 21.335, Ementário v. 01401.01, p. 00058; MS 20.444, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 110 (2) p. 542; MS 20.398, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO, DJ 2/12/83, p. 19.032, Ementário 01319.01 p. 00100; MS 20.210, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 96/1004; AGRMS, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 1/7/88, p. 16.899, Ementário 01508.02, p. 00269).
    É exatamente essa a hipótese em questão, na qual o impetrante pretende o reconhecimento da não incidência ao caso do Provimento 77/2018-CNJ, gerando o efeito concreto da manutenção de sua designação para responder, de forma interina, por delegação extrajudicial vaga. Não se extraem do Provimento supracitado, portanto, determinações específicas, concretas e diretas que sejam direcionadas à esfera jurídica do impetrante, conforme se observa do teor de seu texto, a seguir transcrito: 
    (…) RESOLVE: 
    Art. 1º Dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas.
    Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.
    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.
    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.
    Art. 3º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nas seguintes hipóteses:
    I atos de improbidade administrativa;
    II crimes:
    a) contra a administração pública;
    b) contra a incolumidade pública;
    c) contra a fé pública;
    d) hediondos;
    e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
    f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
    g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
    h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
    § 1º Na mesma proibição dos incisos I e II deste artigo, incide aquele que:
    a) praticou ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público;
    b) foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
    c) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.
    e) perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa.
    Art. 4º Não se aplicam as vedações do art. 3º, inciso II, ao crime culposo ou considerado de menor potencial ofensivo.
    Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.
    § 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral.
    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga.
    Art. 6º A designação do substituto para responder interinamente pelo expediente deverá ser revogada se for constatado, em procedimento administrativo, o não repasse ao tribunal de justiça do excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal.
    Art. 7º Os casos omissos serão decididos pela corregedoria de justiça local e deverão ser comunicados à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias.
    Art. 8º Os tribunais deverão adequar as designações dos atuais interinos às regras deste provimento em até 90 dias.
    Art. 9º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
    Assim, embora a descrição fática apresentada com a inicial se baseie nos efeitos concretos da decisão do Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial da Comarca de Barracão/PR (Portaria 21/2020), o propósito do writ é o reconhecimento da não incidência do Provimento 77/2018-CNJ ao caso e, a partir de tal declaração, o afastamento dos efeitos concretos daquele ato local.
    Nessa linha de consideração, sendo o Provimento 77/2018-CNJ normativo geral, destinado a produzir efeitos em todas as delegações vagas no território nacional enquanto não providas por concurso público; e abstrata, dado não conter comando específico a determinado sujeito ou interessado, por certo, há óbice à sua apreciação em sede de Mandado de Segurança. Nesse sentido:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. PROVIMENTO Nº 77 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Provimento nº 77 do CNJ não é passível de impugnação via mandado de segurança, dado seu caráter genérico e abstrato. 
    2. Não se extraem do ato coator determinações específicas, concretas e diretas direcionadas à esfera jurídica da impetrante. 
    3. Busca-se, em verdade, impugnar ato praticado pela corregedoria local, que dimensionou as variáveis do caso concreto em face das balizas fornecidas pelo ato normativo em questão. Logo, mostra-se evidente a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para avançar em tais desdobramentos. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento. 
    (MS 36259 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado na Sessão Virtual de 19/4/2019 a 26/4/2019)
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016). A análise da constitucionalidade do Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça não é possível, dado seu caráter abstrato e geral dentro de suas situações de fato, por meio do mandado de segurança individual, dado seu caráter eminentemente subjetivo. Precedentes: MS 36.259-DF, j. 01.02.2019 e MS 36.346-CE, j. 03.04.2019. 
    2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Ausência de ofensa a direito adquirido. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento. 
    (MS 37541 AgR e MS 37485 AgR, ambos de de minha relatoria, Primeira Turma, julgados em 8/3/2021) 
    Dessa forma, o impetrante pretende, em verdade, impugnar ato local (proferido por autoridade não arrolada entre aquelas submetidas à competência do STF, nos termos do art. 102, I, d, da CF/88), que dimensionou as variáveis do caso concreto em face das balizas fornecidas pelo ato normativo em questão. Evidente, assim, a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para avançar em tais desdobramentos. 
    Na presente hipótese, ainda que se desconsiderem as razões anteriormente postas, não há que se falar, também, em direito adquirido, sob